Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-87.2022.8.11.0110
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000647-87.2022.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURELIA RENHOPA RE A O XAVANTE - CPF: 702.116.851-94 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - INDEFERIMENTO DA INICIAL –
JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando a autora já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
extinta com amparo nos arts. 321 e 485, I e VI ambos do CPC, ante
o indeferimento da inicial.

A apelante argumenta que
“os extratos bancários não são documentos essenciais a propositura da ação, muito menos ao seu processamento”
.

Contrarrazões no ID. 173800198.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 176006656).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiária da previdência social e constatou descontos na sua aposentadoria relativos a contrato que não reconhece.

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial com a juntada da
“cópia do extrato bancário dos 02 (dois) meses anteriores e 02 (dois) meses posteriores à data do contrato em discussão”
, o que, porém, não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

O art. 320 do CPC preceitua que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

No entanto, os extratos bancários não são essenciais ao deslinde da controvérsia, uma vez que compete ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Por outro lado, a autora se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois os extratos do INSS anexados à inicial demonstram a ocorrência dos descontos referentes ao contrato em discussão (art. 373, I, do CP).

Logo, não se justifica o indeferimento da inicial por ausência desses documentos, sobretudo porque “
o excesso de formalismo não se pode sobrepor à finalidade do processo que é a justa prestação jurisdicional
” (AgRg no REsp 1074649/CE).

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - DEFERIMENTO – JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Faz jus à assistência judiciária aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando o autor já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).
(AP 1011963-64.2021.8.11.0003, julgado em: 24/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO IMOTIVADA - DOCUMENTO DISPENSÁVEL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

A determinação de juntada de extratos bancários para propositura de Ação Declaratória é excessiva, sobretudo quando o autor já produziu início de prova necessário (art. 373, I, do CPC).
(AP 1002833-66.2020.8.11.0009, julgado em: 13/05/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023